Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732631-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MONTE HOREBE - OFICINA MECANICA E ELETRICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão de ID 74920109 que intimou o agravante a recolher custas processuais em dobro sob pena de deserção do recurso. Eis o teor da decisão: Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença 0719940-26.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, SEFAZ/GO e SEFAZ/PR. Verificou que não foi apresentado o preparo devidamente recolhido. Conquanto o agravante alegue a superveniência da Lei 15.109/2025 torne dispensável o recolhimento de preparo recursal, é bem de ver que, na verdade, tal dispositivo lega trata, tão-somente, de antecipação de recolhimento das custas iniciais da ação, qualquer que fosse o procedimento, bem como do cumprimento de sentença de honorários de advocatícios, conforme se vê do §3o do art. 82 do CPC: § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) Tanto isso é verdade, que não houve alteração do art. 1007 do CPC, que trata de pagamento do preparo, no ato de interposição do recurso, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Portanto, não há falar em postergação do recolhimento do preparo recursal, diante da falta de previsão legal. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões (ID 75217497), sustenta, em síntese, a aplicabilidade imediata da Lei no 15.109/2025 (art. 82, §3o, CPC), a qual dispensa o advogado de adiantar custas processuais em execuções de honorários. Argumenta que o preparo recursal, por ser espécie de custas, está abrangido pela norma, não sendo razoável exigir o pagamento para recorrer quando a lei o dispensa para ajuizar a ação. Requerer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para afastar a exigência do preparo. Subsidiariamente, requer que o recolhimento seja autorizado na forma simples, e não em dobro. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vicio a ser sanado. A decisão embargada foi clara e expressa ao analisar a tese da aplicabilidade da Lei no 15.109/2025, concluindo que a inovação legislativa se refere, tão somente, à antecipação do recolhimento das custas iniciais da ação ou do cumprimento de sentença, não se estendendo ao preparo recursal. Conforme fundamentado no ato judicial recorrido, o legislador, ao inserir o §3o no art. 82 do CPC, não promoveu qualquer alteração no art. 1.007 do mesmo diploma legal, que possui regramento específico sobre o preparo e estabelece que este deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A interpretação conferida pela decisão embargada é, portanto, literal e restritiva, assentando que, diante da falta de previsão legal expressa, não há que se falar em postergação ou dispensa do recolhimento do preparo recursal. Verifica-se, pois, que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão ou obscuridade. O que a embargante pretende, na verdade, é o reexame da matéria e a reforma do entendimento adotado por este Relator, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração. Quanto ao pedido alternativo de recolhimento do preparo na forma simples, melhor sorte não assiste à embargante. A determinação para o recolhimento em dobro não decorre de erro ou omissão, mas da aplicação direta da sanção prevista no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, que se impõe quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como no caso dos autos. A situação não se confunde com a hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, que possui disciplina própria. Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Reitero a decisão de ID 74920109, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator